Tribunal: TJPA
Processo: 0811267-08.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811267-08.2019.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE FERREIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A C/C § 2º, I, DO CP.

PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, EIS QUE DECRETADA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE.

Não há que se declarar a nulidade da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que fora proferida por juízo absolutamente incompetente, eis que, conforme as informações da autoridade coatora, o juízo territorialmente competente (Novo Repartimento) ratificou os atos decisórios praticados anteriormente pelo juízo incompetente territorialmente (Itupiranga). Ademais, ainda que não houvesse ratificação, nesse caso, aplica-se a teoria do juízo aparente, consagrada pela jurisprudência do c. STJ.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO FLAGRANTE. MODUS OPERANDI EMPREGADO.

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante (fls. 21-22 ID nº 2601203), de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente fora detido em estado de flagrância, pela suposta prática do crime de roubo em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A c/c § 2º, I, do CP) e, por ocasião da prisão, o paciente estava em rota de fuga, tendo sido detido após troca de tiros com a guarnição policial. Diante disso, o juízo coator decretou a prisão processual considerando a gravidade concreta do delito, aliado ao risco de reiteração delitiva, eis que o paciente responde a outro processo criminal por crime de tráfico de drogas perante o juízo estadual de Altamira, circunstâncias efetivas do flagrante e modus operandi empregado.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FELIPE FERREIRA RAMOS,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (processo nº 00004844-87.2019.8.14.0025).

O impetrante informa que o paciente fora preso em flagrante delito, em 24/10/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, do CP praticado em coautoria com mais três pessoas. Em audiência de custódia realizada em 25/10/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão de o crime ser grave, praticado com violência e grave ameaça e pelo fato de o paciente responder ao processo nº 0005556- 40.2019.8.14.0005 pelo crime de tráfico de drogas na comarca de Altamira.

Assevera que ajuizou pedido de revogação de prisão preventiva e/ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, alegando, em suma, que, a despeito do responder ao processo-crime por tráfico de drogas, o paciente não fora condenado, a ação penal está ainda na fase inicial e ostenta
condições pessoais favoráveis
(residência e domicílio em Marabá), onde conseguiu um emprego de auxiliar administrativo junto a COOPMAF – COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO SORORÓ E ITACAIUNAS, com sede em Marabá.

Instado a se manifestar, o RMP aduziu que os fatos narrados no inquérito policial se deram em Novo Repartimento/PA e requereu a remessa para esse juízo. A autoridade coatora absteve-se de apreciar o pedido de revogação de prisão do paciente, acolhendo a incompetência territorial suscitada e ordenando a remessa dos autos à comarca de Novo Repartimento em 10/12/2019, todavia, até a data da impetração, esse pleito sequer fora apreciado pelo juízo competente.

Declina que
não há provas de sua participação
no roubo majorado como autor ou partícipe.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque a decretação da prisão processual se deu por autoridade incompetente, o que a torna
nula de pleno direito, além de inexistir os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-48.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes (
PA-MEM-2020/00062),
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno (fl. 49 ID nº 2606662).

A desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
indeferiu a liminar
(fl. 50 ID nº 2632843).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fl. 58 ID nº 2655890).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial
da impetração (não conhecimento quanto à tese de ausência de indícios de participação) e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 61-73 ID nº 2666172).

Coube-me a relatoria do feito, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não há que se declarar a nulidade da prisão preventiva
do paciente, ao fundamento de que fora proferida por juízo absolutamente incompetente, eis que, conforme as informações da autoridade coatora, o juízo territorialmente competente (Novo Repartimento) ratificou os atos decisórios praticados anteriormente pelo juízo incompetente territorialmente (Itupiranga). Ademais, ainda que não houvesse ratificação, nesse caso, aplica-se a teoria do juízo aparente, consagrada pela jurisprudência do c. STJ, em que
“o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.”
, o que, de fato, ocorreu, com a ratificação da prisão preventiva do paciente pelo juízo competente (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

A jurisprudência do STF manifesta-se nesse sentido:

PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE – ATO DECISÓRIO – RATIFICAÇÃO – VALIDADE. A incompetência superveniente do Juízo prolator da decisão mediante a qual determinada a preventiva, ante a posterior ratificação do pronunciamento pelo competente, não implica a insubsistência da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.

(HC 169400, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019)

EMENTA HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.

2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.

3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.

4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.

5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

(HC 123465, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Nessa senda,
não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante
(fls. 21-22 ID nº 2601203),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente fora detido em estado de flagrância, pela suposta prática do crime de roubo em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A c/c § 2º, I, do CP) e, por ocasião da prisão, o paciente estava em rota de fuga, tendo sido detido após troca de tiros com a guarnição policial. Diante disso, o juízo coator decretou a prisão processual considerando a
gravidade concreta
do delito, aliado ao
risco de reiteração delitiva
, eis que o paciente responde a outro processo criminal por crime de tráfico de drogas perante o juízo estadual de Altamira,
circunstâncias efetivas do flagrante
e
modus operandi
empregado.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2020